Tribunal: TJDFT
Processo: 0702914-67.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. ILEGITIMIDADE ATIVA. POLICIAL CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. SINDIRETA. SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÕES E TCDF. SINPOL-DF. COISA JULGADA. RE 442 409-6. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EMBARGOS ACOLHIDOS.
1. Embargos declaratórios opostos contra o acórdão que deu provimento ao apelo, para determinar o prosseguimento do feito, por entender que o autor é parte legítima para ajuizar ação individual de cumprimento de sentença coletiva, discutida nos autos de origem. 1.1. O embargante requer o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para reconhecer a existência de coisa julgada material em ação rescisória que desconstruiu o título que o embargado pretende executar.
2. A sentença coletiva que o embargado pretende executar condenou o Distrito Federal, ora embargante, a indenizar valores de benefício alimentação aos servidores de todas as categorias, incluindo os da administração direta, autárquica, fundacional e do Tribunal de Contas. 2.1. O Distrito Federal esclarece que, somente nesse momento processual, tomou conhecimento acerca da existência de coisa julgada quanto à matéria ora discutida.
3. Em que pese não haver omissão no acórdão embargado, uma vez que a matéria só foi aventada em sede de embargos de declaração em apelação, o reconhecimento da coisa julgada consiste em matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo, em qualquer grau de jurisdição, inclusive podendo ser reconhecida de ofício.
4. Precedente: “(...) as questões ora conhecidas de ofício são de ordem pública. 3.1. Por essa razão podem ser utilizadas como fundamento para desconstituir a sentença recorrida, embora não tenham sido articuladas nas razões ou nas contrarrazões recursais. 4. Recurso conhecido e desprovido. Sentença desconstituída.” (07008069720208070009, Relator: Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, DJE: 3/8/2023).
5. O embargante ressalta que o SINPOL ajuizou o mandado de segurança no 0007559-47 1997 8 07 0000, no qual foi concedida a segurança para reconhecer o direito ao benefício alimentação aos seus associados. 5.1. O ente distrital ajuizou ação rescisória que, em sede de recurso extraordinário, foi julgada procedente para cassar o acórdão proferido no mandado de segurança (RE 442 409-6 nos autos da AR 3922/TJDF). 5.2. No recurso extraordinário, o Supremo Tribunal Federal julgou no sentido de que a polícia civil do Distrito Federal é organizada privativamente pela União, e, no mérito, foi desconstituído o título executivo que o embargado pretende executar.
6. A coisa julgada, consagrada de modo expresso na Constituição Federal (art. 5o, XXXVI), integra o conteúdo do direito fundamental à segurança jurídica, garantindo aos jurisdicionados que os julgamentos finais das demandas propostas sejam dotados de definitividade, não se admitindo alteração ou rediscussão posterior, seja pelas partes, seja pelo próprio Poder Judiciário.
7. Os aclaratórios comportam acolhimento para, diante do reconhecimento da coisa julgada acerca da ilegitimidade dos Policiais Civis do Distrito Federal para pleitear o benefício alimentação relativo ao processo no 0039026-41.1997.8.07.0001, negar provimento ao apelo. 7.1. Em razão do improvimento do recurso e da angularização da relação processual, o apelante deve ser condenado ao pagamento das custas e dos honorários de sucumbência recursais, os quais devem ser fixados em 10% sobre o valor da causa (R$ R$19.774,71), nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. Não se aplica à hipótese a disposição do art. 85, §11, do CPC.
8. Não restou configurado dolo ou a prática de quaisquer dos comportamentos previstos no artigo 80 do CPC, que configuram a litigância de má-fé. A despeito do inarredável dever de lealdade e boa-fé dos sujeitos processuais, o dolo e a má-fé processuais exigem prova adequada, hipótese não verificada nos autos.
9. Embargos de declaração acolhidos.